Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702167-97.2021.8.07.0015 RECORRENTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE RECORRIDA: GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Nos casos em que houver suspeita de que a massa falida não possui bens suficientes para arcar com a remuneração do administrador judicial, admite-se exigir do credor que pede a decretação da falência a antecipação do referido valor, por meio de caução prestada nos autos. 2. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114-A e 158, inciso VI, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de exigência do depósito caução pelo credor antes da decretação da falência. Afirma que a eventual falta de bens encontrados em execução trabalhista não é suficiente para determinar o recolhimento de caução, devendo ser obedecido o rito da lei falimentar. Ao final, requer que as futuras intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 42111092). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 114-A e 158, inciso VI, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras intimações relativas ao recorrente sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 42111092). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025